Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-45.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022912-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 882.923.981-04 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
DOENÇA DEGENERATIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
OU CONCAUSAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos que comprovem o nexo causal,
concausal
ou técnico-epidemiológico entre as enfermidades alegadas e a atividade laboral desenvolvida pelo apelante, aptos a ensejar
a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. A perícia judicial afastou expressamente a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as funções laborativas do autor, qualificando-as como degenerativas e adquirid
as, sem vínculo com o trabalho.

4. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) reforça a inexistência de nexo laboral, sendo ônus do segurado a comprovação d
o fato constitutivo do direito.

5. A presunção do NTEP (nexo técnico epidemiológico) foi afastada por prova técnica idônea,
sob contraditório
, e não foram demonstrados elementos concretos que
caracterizassem
concausalidade
.

6. O histórico previdenciário do autor revela a concessão de benefício de natureza não acidentária, corroborando a inexistência de vínculo entre as doenças e o labor exercido.

7. Inexistente o nexo causal, não há que se analisar a presença de incapacidade laborativa para fins de concessão de benefício acidentário.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de benefício acidentário exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a enfermidade e a atividade laborativa, ônus que incumbe ao segurado.

2. A conclusão pericial que afasta a existência de nexo, somada à ausência de outros elementos probatórios idôneos, impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário.
"

______________________________________________
______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1022912-45.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que laborava como motorista e
office-boy
, desempenhando atividades de esforço físico repetitivo e prolongado, o que teria contribuído para o agravamento das patologias que acometem sua coluna vertebral e ombro. Afirma que, embora o laudo pericial tenha afastado o nexo causal direto, restou demonstrada a existência de
concausalidade
entre as enfermidades e suas funções laborativas, conforme preceitua a Lei n. 8.213/91, em seus artigos 20 e 21.

Aduz que a sentença de improcedência não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos, especialmente os relatórios médicos e documentos anexados, os quais evidenciam incapacidade laborativa decorrente das limitações funcionais descritas, sendo cabível, assim, a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, com a concessão do auxílio-doença ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente (Id.

295916894).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 299194872).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem,
conforme o
art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, o autor/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou eventual incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1
. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência
da
Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017).
[sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente
à
concessão do
Auxílio-Doença
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Acidente
.

No caso em questão, observo que o ponto central da controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre as patologias do apelante e sua atividade laboral, requisito essencial para a caracterização da natureza acidentária do benefício pretendido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexistem elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo causal alegado pelo apelante. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após minuciosa análise do caso, foi categórico ao
afastar qualquer nexo entre as patologias do apelante e sua atividade laborativa.
V
ejamos o que consignou o
expert
:

“(...)

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de espondilose não especificada (CID-10
M47.
9), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3),
radiculopatia
(CID-10 M54.1), ciática (CID-10 M54.3) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1),
condições degenerativas e adquiridas que não apresentam nexo ocupacional.

[...]

1. O autor possui histórico
laborativo
como motorista e Office-boy. Quais as atividades desempenhadas nestas funções?

Office boy – atividades relacionadas
a
entrega de peças de carreta, envolvia realização de outros serviços como limpeza, contagem de estoque e carregamento de peças / motorista de carro – atividades gerais relacionadas à entrega de produtos de limpeza.

2. O trabalho é realizado em posição ortostática? Há a necessidade de realizar movimentos de elevação? Há realização de movimentos repetitivos? Há sobrecarga de peso?
o
autor necessita de realizar dispêndio físico e sobrecarga da coluna para realizar as atividades?

Não. Não de forma significativa. Não. Não de forma significativa. Não de forma significativa

[...]

4. Houve agravamento das patologias geradas pelo acidente de trabalho ou a incapacidade surgiu desde o primeiro acidente?

Prejudicado,
pois não foi
constatado
a ocorrência de acidente do trabalho.

[...]

15. Em relação ao acidente, qual a lesão sofrida?

Prejudicado,
pois as condições clínicas apresentadas pelo periciando possuem natureza degenerativa e adquirida, não tendo sido estabelecido o nexo ocupacional.

(
...)”

[sem destaque no original]

Ao responder especificamente sobre a causa provável do diagnóstico, o perito foi enfático ao assinalar tratar-se de
condição degenerativa e adquirida, sem qualquer nexo ocupacional
, afastando expressamente a hipótese de acidente de trabalho:

“[...]

4. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar a situação que melhor se enquadra e justifique. 4.1. congênita
( )
4.2.
degenerativa
( x
) 4.3. hereditária
( )
4.4
adquirida
( x
)
4.5 inerente à faixa etária
( )
4.6. Acidente de qualquer natureza
( )
4.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades equiparadas (acidente de trajeto, p. ex.)
(
)
Justificativa:
condições degenerativas e adquiridas que não apresentam nexo ocupacional.

[
...]
”

[sem destaque no original]

Aspecto relevante a ser destacado é a ausência nos autos da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento fundamental para a caracterização inicial do infortúnio laboral, confor
me preconiza o art. 22 da Lei n.
8.213/91. Embora o apelante alegue em sua petição inicial que "o empregador não tenha realizado a emissão da Comunicação do Acidente de Trabalho", tal circunstância, por si só, não dispensa a comprovação por outros meios do nexo causal entre as patologias e a atividade laborativa.

De fato, a ausência de CAT constitui indício significativo da inexistência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, sendo ônus do
segurado, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, mediante outros elementos probatórios idôneos, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de
concausalidade
e nexo técnico epidemiológico (NTEP), verifico que o apelante sustenta que suas patologias, ainda que de natureza degenerativa, foram agravadas ou potencializadas por sua atividade laboral. Invoca, para tanto, o disp
osto nos
arts
. 20 e 21 da Lei n.
8.213/91, bem
como o art. 21-A da mesma lei.

Contudo, o NTEP, instituído pela Lei n
.
11.430/2006, estabelece uma presunção relativa (
juris tantum)
de nexo causal entre determinadas doenças e certas atividades econômicas. Trata-se, portanto, de presunção que admite prova em contrário, como ocorre no presente caso, em que o perito judicial, após exame detalhado, afastou de maneira inequívoca qualquer relação causal entre as patologias do ap
elante e sua atividade laboral.

A alega
ção de que o
CNAE
(
Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
da empresa e as doenças do apelante estariam correlacionados na Lista C do
Anexo II do Decreto n
.
3.048/99 não é suficiente, por si só, para caracterizar o nexo técnico epidemiológico, especialmente quando há prova técnica em sentido contrário. A presunção estabelecida pelo NTEP foi claramente elidida pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

O histórico previdenciário do apelante, ademais, reforça a inexistência de enfermidade de natureza acidentária. Conforme se extrai dos autos, o autor recebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 608.055.667-0), de caráter exclusivamente previdenciário (não
acidentário), no período de 06.10.2014 a 01.10.
2015. Posteriormente, ajuizou ação perant
e a Justiça Federal (processo n.
0002799-50.2016.4.01.3602), visando ao restabelecimento do benefício, obtendo êxito, c
om reimplantação a partir de 01.02.2018 e cessação em 01.02.
2019.

Na sequência, o autor ingressou com nova demanda judicial
(processo n.
1002572-38.2019.4.01.3602), também perante a Justiça Federal, na qual pleiteou a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Contudo, tal ação foi julgada improcedente, evidenciando que, sequer na esfera administrativa ou judicial, houve o reconhecimento do caráter acidentário das patologias apresentadas.

Diante desse conjunto probatório — ausência de CAT, inexistência de documentos contemporâneos que atestem o infortúnio laboral, laudo pericial conclusivo afastando o nexo causal e histórico previdenciário incompatível com a natureza acidentária —, resta inviabilizada a concessão dos benefícios pleiteados. A incapacidade alegada, ainda que eventualmente existente, não possui vínculo com o trabalho desempenhado, tornando-se incabível qualquer amparo n
os artigos 42, 59 e 86 da Lei n.
8.213/91. Assim, inexiste direito à percepção de benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional no caso concreto.

Nesse
sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente
a
comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de
benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
Recurso não provido”
.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021,
publicado no DJE 02/12/2021).

Considerando que o primeiro requisito essencial para a concessão de qualquer benefício acidentário - o nexo causal entre as patologias e o trabalho - não restou comprovado, torna-se despicienda a análise quanto à existência ou não de incapacidade laboral, uma vez que, ainda que esta estivesse presente, não haveria direito aos benefícios pleitea
dos na ausência de nexo causal.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025